Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE. PEDIDO NOVO FORMULADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NOVA RECUSA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RECUSA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE OU IMPOSIÇÃO PELO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal diz que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
2. Entende-se que a recusa do órgão ministerial em propor acordo de não persecução penal enseja remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, como ocorreu na situação dos autos e, em caso de manifestação contrária deste, não há que se cogitar de obrigatoriedade do Ministério Público em oferecê-lo ou imposição pelo juízo.
3. Além de o ANPP não ser um direito subjetivo do acusado, o limite da pena e a natureza do crime legitimaram a recusa ministerial do acordo, posto tratar-se de crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/20062, cuja pena mínima abstrata é de 5 (cinco) anos, extrapolando o limite legal que restringe os acordos tão somente aos crimes cujas penas mínimas não excedam a 4 (quatro) anos. Some-se que sobreveio sentença condenando o paciente a 5 (cinco) anos de pena privativa de liberdade, afastando a forma privilegiada que poderia reduzir sua pena aquém deste limite máximo.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.